Tribunal: TJMT
Processo: 1040760-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL 1040760-04.2019.8.11.0041
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: CHARLEMAGNE CHARLES
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo regimental contra desprovimento monocrático de apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais, oriunda da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, proposta por CHARLEMAGNE CHARLES, em que se julgou procedente em parte os pedidos iniciais, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de indenização por DPVAT, condenando ambas as partes em custas e honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 47645509).
A agravante sustenta que o caso em questão não autorizava o julgamento monocrático.
Defende que “o agravado formulou pedido, indicando o valor de R$ 13.500,00, além de formular pedido expresso de condenação da ora agravante ao pagamento de indenização por alegados danos morais, bem como requerimento de ordem para que a seguradora não se comunique com a parte agravada, extrajudicialmente, estes últimos julgados totalmente improcedentes, pela r. sentença monocrática”.
Afirma que, “verificado o indeferimento do pleito atinente aos danos morais e ao requerimento da ordem supracitada, bem como a apuração do valor indenizatório em quantia relativa a 12,5% do valor pretendido pelo demandante, verifica-se que aquele sucumbiu em maior parte do seu pedido”.
Argumenta que, “Uma vez que se trata de decisão condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC”.
Requer o juízo de retratação ou que o feito seja levado à mesa (id. 51674959).
Em contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do interno (id. 53793016).
É o relatório.
Decido.
O art. 1.021, §2o, do CPC, estabelece que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.
Na decisão de primeiro grau, o juiz julgou procedente em parte os pedidos iniciais, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de indenização por DPVAT, condenando ambas as partes em custas e honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).
Interposta apelação pela parte requerida, entendeu-se que, “Acerca da inversão da sucumbência, não existe razão à apelante, tendo em vista que a parte apelada não decaiu do pedido inicial em sua maior parte, pois se sagrou vencedora em relação ao pedido de condenação em DPVAT, tendo tão apenas o pagamento sido definido em quantia proporcional ao grau da invalidez permanente, como manda a Lei no 11.482/2007”.
Fundamentou-se, ainda, que, “Por mais que em percentual menor, a parte apelada saiu vencedora na integralidade do pedido, de modo que não se pode condenar a parte apelada na integralidade das custas”.
Ocorre que este entendimento foi superado recentemente nesta Câmara, e tem aplicação imediata.
A parte autora teve sua causa de pedir parcialmente atendida, com a condenação da agravante ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada mediante prova pericial.
O artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
A autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente (R$ 13.500,00), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que seria pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
No caso, a autora pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) seria o caso de ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
Cito precedentes:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).
“Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca. Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
Ocorre que mais uma agravante pesa contra a parte autora, tendo em vista que sucumbiu, ainda, quanto ao seu pedido de dano moral.
Neste caso, entendo que a seguradora sucumbiu em parte mínima do pedido, e, assim, cabe à agravada arcar com a integralidade das custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC:
“[...] Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
A agravada conseguiu apenas 12,98% do pleito de condenação em DPVAT e ainda se saiu integralmente vencida quanto ao pedido de dano moral, de modo que justo e coerente se entender que houve sucumbência mínima da seguradora, apta a reverter a condenação em custas e honorários.
Quanto ao valor dos honorários, que a agravante quer minoração, deixo de apreciar, sob pena de reforma para pior, a considerar que a sucumbência se inverteu.
Sobre o julgamento monocrático, com o juízo de retratação, deve-se entender que não há nulidade sem prejuízo.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, PROVEJO INTEGRALMENTE A APELAÇÃO e inverto a sucumbência, devendo a parte autora arcar com a integralidade das custas e dos honorários, exigibilidade que fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Sobre a majoração dos honorários recursais, impostos na decisão agravada, inverto em desfavor da parte autora.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora